Tribunal: TJMT
Processo: 1022942-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022942-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA - CPF: 571.816.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMRCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gera confusão ou dúvida,

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

O reexame das matérias suscitadas é vedado nesta via.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que julgou improcedente a Exceção de Suspeição ajuizada pelo embargante contra o Dr. Luis Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O embargante aponta a ocorrência de obscuridade
ou
contradição no julgado no que diz respeito ao comportamento objetivo do juiz excepto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante diz que o juiz excepto determinou em ato de vingança a remessa de cópia integral ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT, à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e ao Ministério Público e que ele afirmou que o seu comportamento (do suscitante) caracteriza crime de ação pública incondicionada e subliminarmente, pediu o oferecimento de denúncia do embargante.

Disse que não há a menor possibilidade do excepto não ser pacial e que pretende transformar o seu comportamento (do recorrente) em ato criminoso.

O voto conduto do acórdão ficou assim consignado:

“(...)

Em suas informações, o juiz excepto sustenta que o excipiente (advogado) alegou que a decisão que proferiu em 18/08/2022 (ID. 92785109) é “
esquisita
,
facciosa
,
parcial
,
esdruxula
e
encomendada”
(ID. 94995358, pág. 35 dos autos n. 1021598-52.2021.8.11.0041).

Aduz que referida arguição é açodada, maldosa, irresponsável, criminosa e leviana, e que o excipiente é useiro e vezeiro em ofender magistrados, como demonstrariam as reportagens da mídia local, cujos links reitera nesta oportunidade:

https://www.folhamax.com/economia/advogado-acusa-juiza-de-adulterar-fatos-para-beneficiarbanco-

em-cuiaba/345448

https://paginadoenock.com.br/lei-e-ordem/venda-de-sentenca-no-tj-mt-na-virada-do-seculoelarmin-

miranda-denunciou-desembargador-ataide-monteiro-agora-elarmin-acusadesembargador-

dirceu-dos-santos/

https://www.midianews.com.br/judiciario/juiza-diz-que-advogado-tenta-atrasar-acao-e-mandampe-

investiga-lo/419051

https://www.estadaomatogrosso.com.br/imprime.php?cid=43861

https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=2493¬icia=tjmt-nunca-podera-negarvenda-

de-sentenca-assevera-elarmin-miranda

https://www.blogdoluciosorge.com.br/advogado-denuncia-desembargador-por-propina-e-poemais-

2-do-tj-mt-sob-suspeita/

No que concerne ao argumento de que omite fatos relacionados aos autos n. 1041195-75.2019.8.11.0041, anotou que
o referido processo tramitou sob a jurisdição da magistrada Rita Soraya
e que as questões mencionadas pelo excipiente atinentes ao referido feito não foram divulgadas e publicadas.

Não foi demonstrada a arguida inimizade do juiz com o advogado subscritor, que o considera indigno da magistratura mato-grossense
e deve se dar por impedido de atuar em todas as ações em que figurar como parte, ou como advogado, inclusive nas demandas em que constarem os mandatos dos advogados que trabalham no seu escritório, ou por substabelecimento (ID. 100394102, pág. 61).

Isso porque
o próprio excipiente afirmou que não mantém relação de inimizade com nenhuma das partes e nunca conversou com o
excipiente.

Já está consolidado na jurisprudência que a prática de atos processuais em descompasso com o entendimento pessoal ou jurídico do juiz não configura suspeição. Confira-se:

(...) para que se caracterize a parcialidade do juiz,
não basta que este decida, ainda que reiteradamente, contra a pretensão da parte,
até porque ... dispõe o requerente do recurso próprio previsto na lei processual, mas é indispensável que as determinações judiciais sejam movidas por interesses de outros” (RT 832/209). (Nota 3 ao artigo 135 do Código Civil anotado por Theotonio Negrão, 43ª edição, pág. 262, sem grifo no original).

Para ilustrar:

(...)

E mais, a suposta inimizade do magistrado com os advogados da parte deve ser significativa a ponto de abalar a imparcialidade do julgamento.

A propósito:

(...)

Portanto, a inimizade deve ser demonstrada na atuação ou comportamento do magistrado e não do advogado, e neste caso não há qualquer evidência nesse sentido, tanto é que o juiz negou essa situação.

Importante ressaltar que as arguições do excipiente sinalizam que o magistrado teria praticado ato ilícito motivado por eventual interesse pessoal (art. 319 do CP), além de violado deveres funcionais (arts. 1º, 2º e 8º do Código de Ética da Magistratura c/c art. 35, I e VIII, da LOMAN).

Diante disso, foi determinada a remessa de cópia integral ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público.

Pelo exposto, julgo improcedente esta Exceção de Suspeição, visto que proposta com fundamento no artigo 145, I, do CPC (quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados) sem a devida comprovação.”

Vê-se que os vícios apontados (obscuridade e contradição) não existem no julgado, pois o texto do voto não gerou qualquer dúvida ou confusão e a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

O que se constata é a intenção do embargante de rediscussão dos fundamentos da decisão já que o julgamento não lhe foi favorável, p
orém, esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023